Tribunal: TJSP
Processo: 2058381-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUAGEM – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000762158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2058381-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são impetrantes
EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI, PATRICK RAASCH CARDOSO e
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA e Paciente ADIR NETO TEODORO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058381-69.2020.8.26.0000 - Comarca de Mogi das Cruzes - Voto no 13209 2/5
Habeas Corpus no 2058381-69.2020.8.26.0000
Paciente: Adir Neto Teodoro
Impetrantes: Eugenio Carlo Balliano Malavasi, Patrick Raasch
Cardoso e Juliana Franklin Regueira
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Mogi das Cruzes
Voto no 13209
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA
DECISÃO
DE
PRONÚNCIA,
POR
EXCESSO
DE
LINGUAGEM
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
Inadmissível a utilização do “habeas corpus” como substituto
de recurso ordinário, no caso, o Recurso em Sentido Estrito,
nos termos do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo
Penal. Ordem não conhecida.
Vistos.
Eugênio Carlo Balliano Malavasi, Patrick Raasch
Cardoso e Juliana Franklin Regueira, Advogados inscritos na OAB/SP,
respectivamente, sob nos 127.964, 191.770 e 347.332, impetram este
Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de Adir Neto Teodoro,
apontando como autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, alegando, em síntese, que o
Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão de
pronúncia, que deve ser anulada, por excesso de linguagem. Alegam que a
autoridade dita coatora externou sua opinião sobre o caso em vários
momentos, tornando a decisão ilegal, por excesso de eloquência acusatória.
Assim, requerem o reconhecimento da nulidade
da decisão de pronúncia por excesso de linguagem (fls. 01/14).
Não foi formulado pedido liminar.
Prestadas as informações pela digna autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058381-69.2020.8.26.0000 - Comarca de Mogi das Cruzes - Voto no 13209 3/5
Judiciária dita coatora (fls. 673/676), manifestou-se a D. Procuradoria
Geral de Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento da impetração,
e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 679/682).
É o relatório.
Inicialmente,
anoto
que,
conforme
o
entendimento consolidado por esta C. 13a Câmara Criminal, tratando-se de
pedido de Habeas Corpus, não há previsão de intimação prévia de
Impetrante para sustentação oral, pois a natureza do feito impõe celeridade,
com o pronto encaminhamento à mesa de julgamento. Assim, é obrigação
do patrono interessado acompanhar o andamento processual para,
querendo, comparecer à sessão de julgamento.
A ordem não deve ser conhecida.
No caso presente, verte das informações prestadas
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, datadas de
03.04.2020, que o ora Paciente e Abraão Rodrigues Silva foram
denunciados e processados como incursos no artigo 121, § 2o, incisos IV e
V (§ 2o-A, inciso I), c.c. o artigo 211, ambos do Código Penal, porque,
segundo a denúncia, no dia 15.01.2019, agindo com manifesta intenção
homicida, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e contra
mulher por razões da condição de sexo feminino, no contexto de violência
doméstica e familiar, utilizando-se de instrumento perfuro contundente,
supostamente mataram Mirele Peixoto Souza, causando-lhe os ferimentos
descritos no laudo de exame necroscópico, os quais foram à causa eficiente
de sua morte. Consta, também, que, nas mesmas condições de tempo e
local, o réu e Abraão Rodrigues Silva, agindo em concurso e unidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058381-69.2020.8.26.0000 - Comarca de Mogi das Cruzes - Voto no 13209 4/5
desígnios, ocultaram o cadáver de Mirele Peixoto Souza. Depreende-se das
informações, ainda, que não houve qualquer excesso na sentença, tendo
sido proferida dentro dos limites previstos pelo artigo 413 do Código de
Processo Penal, pois, da leitura do texto da referida decisão, constata-se
que o Juízo advertiu que toda conclusão advinda no corpo da sentença tem
como parâmetro apenas um juízo de admissibilidade da acusação,
justamente para se delimitar as balizas de análise, não havendo como se
retirar algumas frases de um texto sem se realizar uma análise do todo,
mormente quando inicialmente já se estabelece em qual contexto tais frases
deverão ser analisadas; e, em nenhum momento, houve uma afirmação de
certeza quanto à autoria dos fatos, mas certeza com relação aos indícios de
autoria. Verte das informações, também, que a Defesa não indicou a
existência de qualquer prejuízo concreto que pudesse justificar eventual
nulidade, especialmente diante da regra prevista no art. 478, inciso I, do
Código de Processo Penal, que veda no plenário do Júri a leitura ou até
mesmo a referência à sentença de pronúncia ou decisões posteriores que
julgaram admissível a acusação (fls. 673/676).
Verifico, portanto, que o I. Magistrado proferiu
decisão de pronúncia e, conforme fls. 718/754 dos autos originais, foi
interposto, contra tal decisão, Recurso em Sentido Estrito, arguindo-se,
dentre outras coisas, a nulidade da decisão por excesso de linguagem ou
eloquência acusatória, o qual se encontra em fase de processamento.
Ora, se foi interposto o recurso cabível contra a
decisão objeto de inconformismo, recurso esse que está em regular
tramitação, não há que se cogitar de constrangimento ilegal.
Com efeito, o habeas corpus destina-se a
amparar o direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058381-69.2020.8.26.0000 - Comarca de Mogi das Cruzes - Voto no 13209 5/5
evidentes na impetração.
Dessa forma, se o Paciente não se conformou com
a decisão que o pronunciou e adequadamente interpôs Recurso em Sentido
Estrito, deve aguardar a decisão no recurso específico.
Ora, o artigo 581, inciso IV, do Código de
Processo Penal, dispõe: "Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão,
despacho ou sentença: IV que pronunciar o réu; ".
Portanto, inadmissível a utilização do habeas
corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o intuito
reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: “HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER -
PRONÚNCIA
EXCESSO DE LINGUAGEM
NULIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE APROFUNDADO
EXAME DE PROVAS - WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO LEGALMENTE
PREVISTO
INADMISSIBILIDADE - VIA ELEITA INADEQUADA - PEDIDO
INDEFERIDO
LIMINARMENTE”.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
no
2047213-75.2017.8.26.0000; Relatora: Ivana David; 4a Câmara de Direito Criminal;
Data do Julgamento: 28/03/2017; Data de Registro: 29/03/2017).
No mais, as alegações constantes da impetração
implicam análise profunda do mérito e das provas do processo principal, o
que é inadmissível na estrita via do Habeas Corpus.
Ante o exposto, não conheço do pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator